Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711138-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA ALVES SILVA, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA APELADO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A, ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A., ALZIRA ALVES SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao relator pelo Código de Processo Civil, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se foi possível a utilização da passagem aérea objeto dos autos pela parte autora, bem como demonstrar eventual ressarcimento dos valores despendidos para aquisição da passagem. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator